Tribunal: CARF
Processo: 13896.901018/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901018/2013-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AVANTI PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo administrativo no 13896.901005/2013-99, nos
termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.142, de 16 de março de
2023, prolatada no julgamento do processo 13896.901009/2013-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo Declaração de Compensação – DCOMP por meio da
qual a ora recorrente solicita a compensação dos débitos ali discriminados com créditos de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo ao recolhido de DARF
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico e das Informações
Complementares da Análise do Crédito, a autoridade fiscal entendeu que, a partir das
características do DARF discriminado na DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos
integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, de modo que, diante da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901018/2013-68
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901018/2013-68

inexistência de crédito, porquanto não havia saldo creditório disponível para a compensação dos
débitos informados na DCOMP, a compensação pleiteada restou não homologada.
A contribuinte foi devidamente notificada do Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade em que sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que apurou saldo de IRPJ (lucro presumido) a partir do recolhimento em
Darf;
(ii)
Que informou a existência do crédito decorrente de IRPJ em valor
equivocado;
(iii)
Que, inicialmente, havia transmitido dois PerDcomp, sendo que, enquanto
um foi homologado totalmente, o outro restou homologado apenas
parcialmente, conforme extrato de sua impugnação; e
(iv)
Que, se foi reconhecido por homologação o pagamento indevido/a maior
da Requerente e, aí, tendo sido utilizado parte desse crédito, decerto que
sobrou um saldo remanescente o qual seria suficiente para o pagamento de
um débito de valor inferior.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse acolhida e que o Despacho Decisório fosse revisto a fim de que fosse
declarada a homologação do presente PER/DCOMP, de modo que o crédito tributária deveria ser
extinto.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento – DRJ competente acabou entendendo por julgá-la improcedente, de modo
que o direito creditório pleiteado restou não reconhecido.
A contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do respectivo
Acórdão exarado para DRJ através de sua Caixa Postal (Portal e-CAC) e, no caso, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário.
Os autos foram encaminhados para este E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, mas, no final, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
entendeu por converter o julgamento do processo em diligência.
Na sequência, a Unidade de Origem proferiu o Despacho de Diligência em que
concluiu que a compensação informada na respectiva DCOMP deveria ser não homologada. A
contribuinte, por sua vez, teve acesso ao referido Despacho de Diligência através de sua Caixa
Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (Portal e-CAC) e, posteriormente, apresentou
Manifestação acompanhada de documentos societários.
É o relatório.

Voto
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901018/2013-68

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Embora o Recuso Voluntário seja tempestivo, acredito que o presente
processo não se encontra em plenas condições de ser julgado, conforme
passarei a apontar as razões dessa linha de entendimento.
Discute-se nos autos um suposto crédito tributário decorrente de um
pagamento indevido de IRPJ, código de receita 2089, referente ao 4o
trimestre do ano calendário 2007.
No referido ano, a contribuinte teria sofrido diversas retenções de IRRF,
no valor total de R$ 627.962,35, conforme se verifica abaixo:

Segundo a contribuinte sustenta, o IRPJ recolhido em cada trimestre não
teria levado em consideração tais retenções, ocasionando assim o
pagamento indevido do imposto.
Para o 4o trimestre do ano, discutido nos presentes autos, a contribuinte
teria apurado e declarado na DCTF no 100200720081830175278 o valor
devido a título de IRPJ de R$ 792.780,38, sem a dedução do valor de
IRRF de R$ 149.399,66 retido nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2007. Tal montante foi recolhido pela Recorrente em DARF
no dia 31/01/2008. Posteriormente, a Recorrente apresentou a DIPJ no
0831765 declarando o valor da IRPJ devida no mesmo valor de R$
792.780,38, no que teria originado o crédito ora posto em discussão no
montante de R$ 630.593,54, segundo também informa a contribuinte.
A contribuinte, todavia, levou em consideração o valor de IRRF referente
a todo o ano calendário e não apenas aquele retido no 4o trimestre do ano.
Por tal razão, o acórdão a quo, de maneira bastante acertada, entendeu
que ele não poderia ter deduzido, no 4o Trimestre de 2007, os valores
indevidamente recolhidos a título de IRRF nos três primeiros trimestres
daquele mesmo ano calendário (no valor total de R$ 478.562,68), razão
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901018/2013-68

pela qual reconheceu apenas o crédito de R$ 149.206,54, que se refere
justamente ao IRRF retido no quarto trimestre de 2007.
Sucede que a contribuinte teria apresentado uma série de outros
processos administrativos cujo objeto seria exatamente o mesmo crédito
ora discutido, os quais seguiam todos em conjunto neste Conselho para
julgamento em bloco.
Trata-se dos processos 13896.901005/2013-99, 13896.901009/2013-77,
13896.901012/2013-91, 13896.901013/2013-35, 13896.901015/2013-24,
13896.901018/2013-68, 13896.901020/2013-37, 13896.901021/2013-81,
13896.901022/2013-26 e 13896.901025/2013-60.
Tanto isso é verdade que foi eleito o processo de no 13896.901005/2013-
99 como paradigma e representativo do lote, no qual foi inclusive
proferida uma diligência reproduzida em todos os processos do lote,
inclusive o presente, posto em discussão.
Veja-se, por exemplo, a reprodução da diligência nos presentes autos (fls.
171):

Inobstante o presente processo tenha retornado da diligência, o processo
paradigma ainda não foi movimentado, de modo que a sua última
atualização ainda consta a informação de determinação da diligência.
Veja-se:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901018/2013-68

No meu entendimento, não nos parece possível realizar o julgamento dos
processos do lote sem que o processo paradigma se encontre em
discussão, de modo que a melhor solução ao presente caso é que seja
determinado o sobrestamento de todos os processos do lote até o retorno
da
diligência
determinada
no
processo
administrativo
no
13896.901005/2013-99, o qual, apenas a título de informação, e enquanto
processo paradigma, deverá ser distribuído a este relator.
Por essas razões, entendo por sobrestar o presente processo até que a
diligência determinada no processo paradigma no 13896.901005/2013-99
seja efetivamente realizada e o referido processo retorne a este CARF
para julgamento, para que, na sequência, os respectivos processos sejam
julgados em conjunto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901018/2013-68

Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo administrativo no 13896.901005/2013-99.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 829
DF CARF MF
Original